Tribunal: STJ
Processo: 0700152-15.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055075 - DF (2023/0056648-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR -
DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARGUIÇÃO
GENÉRICA.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME.
VEDAÇÃO.

REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do
1.022, II, do CPC/2015, de forma genérica, sem explicitar qual a
ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da
controvérsia a ser julgada, como ocorreu na espécie.
2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando
argumento não esboçado nas razões do apelo especial, dada a
preclusão consumativa.
3. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de rever o entendimento
firmado pela Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamentos
adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da Súmula 283
do STF.
5. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula
282 do STF.
Documento eletrônico VDA50965545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c7a38c44-182d-4e00-98bd-cb2e846f8e89

6. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c7a38c44-182d-4e00-98bd-cb2e846f8e89

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055075 - DF (2023/0056648-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR -
DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARGUIÇÃO
GENÉRICA.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME.
VEDAÇÃO.

REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do
1.022, II, do CPC/2015, de forma genérica, sem explicitar qual a
ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da
controvérsia a ser julgada, como ocorreu na espécie.
2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando
argumento não esboçado nas razões do apelo especial, dada a
preclusão consumativa.
3. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de rever o entendimento
firmado pela Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamentos
adotados pelo aresto hostilizado enseja a aplicação da Súmula 283
do STF.
5. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula
282 do STF.
Documento eletrônico VDA49681564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:26
Código de Controle do Documento: b586c39e-5be1-4551-8d7e-6c7bb4c71078

6. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIA PORTO
MARSICO FERNANDES contra decisão que não conheceu do apelo nobre, ante a (i)
negativa de prestação jurisdicional não foi acompanhada de causa de pedir suficiente à
compreensão da controvérsia; e (b) incidência das Súmulas 7 do STJ, 282 e 283 do STF.
A parte agravante defende a ofensa do art. 1.022 do CPC/2015,
pois (e-STJ fl. 459):
1) não há preclusão acerca da discussão do índice de correção monetária a ser
aplicável, isso porque trata-se de matéria de ordem pública, arguível a
qualquer tempo, inclusive, ex officio, tratando-se até mesmo de pedido
implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, merecendo serem
acolhidos os pedidos exordiais apresentados pelo apelante, para fazer valer o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com a aplicação do
IPCAE;
2) até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária
protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato
continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma
do que estabelece o art. 505, I, do CPC; e
3) a satisfação da obrigação só ocorrerá com o adimplemento integral da
dívida e que há possibilidade de se pleitear o pagamento complementar
mediante a propositura de nova execução/cumprimento de sentença, com
apresentação de novos cálculos e com a citação/intimação do devedor para
satisfazer a dívida ou apresentar embargos à execução/impugnação.

Por fim, aduz que não há que se aplicar os aludidos óbices
sumulares.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte
agravante.
Documento eletrônico VDA49681564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:26
Código de Controle do Documento: b586c39e-5be1-4551-8d7e-6c7bb4c71078

Conforme já ressaltado no
monocrático, incide a Súmula
decisum
284 do STF quando a parte aponta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, de forma
genérica, sem explicitar qual a ausência de pronunciamento e sua relevância para a
solução da controvérsia a ser julgada, como ocorreu na espécie.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ASSERTIVA DE VIOLAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO. ÓBITO. HABILITAÇÃO DOS
HERDEIROS. PRAZO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. É deficiente a assertiva genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos
supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter
questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em
decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal
quanto ao prazo para a realização do ato.
Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp 1.998.085/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.) (Grifos acrescidos).
14/6/2022
20/6/2022
Assim, tendo o recorrente – nas razões do especial limitando-se a
–
alegar que houve omissão na apreciação de dispositivos legais e/ou constitucionais,
incide na hipótese, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse ponto, é digno de registro que os argumentos de negativa de
prestação jurisdicional defendidos no recurso de agravo interno, em nenhum momento
foram alegados no apelo nobre.
Esta Corte tem o entendimento de que é defeso examinar em sede
de agravo interno argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões
recursais, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa. Nesse sentido, merecem
destaque julgados desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
ACERCA DE DISPOSITIVO SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO.
CONFIGURAÇÃO.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA49681564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:26
Código de Controle do Documento: b586c39e-5be1-4551-8d7e-6c7bb4c71078

1. Nas razões dos presentes aclaratórios, sustenta-se que a decisão embargada
deixou de se manifestar acerca do art. 374, II e III, do CPC, suscitado no
agravo interno. O dispositivo de fato não foi analisado na decisão embargada.
2. Entretanto, da leitura do recurso especial, verifica-se que o art. 374, II e III,
do CPC não foi alvo das razões recursais. Dessa forma, a alteração da
argumentação apenas em sede de agravo interno caracteriza indevida inovação
recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no AREsp n. 2.099.824/RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe de
) (Grifos acrescidos).
19/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
REVISÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para
realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor
ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição
intercorrente."
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a
interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no
âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no
(AgInt nos EDcl no REsp
apelo especial, haja vista a preclusão consumativa"
n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
).
3/10/2022
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de
) (Grifos
30/11/2022
acrescidos).
Noutra quadra, infirmar o entendimento da Corte de origem de que
a obrigação foi integralmente satisfeita, a fim de a acolher os argumentos da parte
recorrente – obrigação não foi integralmente satisfeito nos autos do primeiro
cumprimento de sentença encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
–
Da mesma forma, o apelo nobre não combateu o fundamento de
que não se trata de obrigação de trato sucessivo, pois "foi prolatada no primeiro
Documento eletrônico VDA49681564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:26
Código de Controle do Documento: b586c39e-5be1-4551-8d7e-6c7bb4c71078

cumprimento sentença uma segunda sentença, a qual extinguiu a execução com base no
pagamento, declarando expressamente extinta a obrigação do Distrito Federal".
Incidência da Súmula 283 do STJ.
Noutra quadra, quanto aos argumento defendidos no especial –
interrupção da prescrição –, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o
óbice da Súmula 282 do STF.
Por fim, conclui-se que o Tribunal de origem julgou em
conformidade com a jurisprudência desta Corte de que "a lei nova superveniente que
altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam
" (AgIn EDcl RMS 54.138/MA, Rel. Min. TEODORO SILVA,
em fase de execução
Segunda Turma, DJe
)
25/06/2025 . (Grifos acrescidos).
A propósito:
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBRIGAÇÕES DE
TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. COISA
JULGADA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Observa-se que "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746
/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de
trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no
mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento
de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve
ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles
em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há,
pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no
REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
). Precedentes.
15/9/2015
25/9/2015
2. Agravo interno não provido. (AgInt AREsp 2.530.904/RS, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
).
22/08/2024
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49681564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:26
Código de Controle do Documento: b586c39e-5be1-4551-8d7e-6c7bb4c71078

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.055.075 / DF
Número Registro: 2023/0056648-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07001521520228070018 07119917620188070018 7001521520228070018 7119917620188070018
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES
ADVOGADO : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: c7d83336-6f65-406b-99f7-bc94cfba350c

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: c7d83336-6f65-406b-99f7-bc94cfba350c